Tribunal: TJBA
Processo: 0700289-34.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700289-34.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SANDRO SANTOS DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE PREMEDITAÇÃO VALORADA NA CULPABILIDADE E QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INSTITUTOS JURÍDICOS ABSOLUTAMENTE DISTINTOS. COEXISTÊNCIA POSSÍVEL CONFORME TEMA REPETITIVO Nº 1.318 DO STJ. PREMEDITAÇÃO RELACIONADA AO ASPECTO TEMPORAL E REFLEXIVO DA CONDUTA. QUALIFICADORA CONCERNENTE AO MODUS OPERANDI DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO DO MESMO FATO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração em Apelação opostos pela Defesa, alegando omissão no acórdão que manteve a condenação do acusado pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, VI, do CP, à pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão. O embargante sustenta ausência de apreciação expressa do pedido de reforma da dosimetria para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, sob alegação de bis in idem entre a premeditação utilizada na primeira fase da dosimetria e a qualificadora do art. 121, §2º, VI, do CP (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima) reconhecida pelo Conselho de Sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se existe omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da alegada ocorrência de bis in idem entre a valoração da premeditação na primeira fase da dosimetria (circunstância judicial da culpabilidade) e o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como verificar se tais institutos configuram dupla valoração do mesmo fato jurídico. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da dosimetria da pena, examinando minuciosamente a aplicação das três fases do sistema trifásico, incluindo a valoração da circunstância judicial da culpabilidade pela premeditação 4. A premeditação e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima constituem institutos jurídicos absolutamente distintos, não configurando bis in idem a aplicação concomitante. 5. A premeditação refere-se ao aspecto temporal e reflexivo da conduta, demonstrando maior reflexão e ponderação psíquica da conduta criminosa, o que evidencia maior grau de censura e reprovabilidade do comportamento. 6. A qualificadora do art. 121, §2º, VI, do CP concerne ao modus operandi empregado na execução do delito, caracterizando-se pela utilização de meio ou forma de execução que impede ou dificulta a reação defensiva da vítima. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.318, consolidou o entendimento de que a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do CP, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para incidência de agravante ou qualificadora. 8. A premeditação não constitui pressuposto necessário para configuração da qualificadora do recurso que dificulta a defesa da vítima, podendo esta ser empregada tanto em crimes premeditados quanto naqueles praticados de forma impulsiva. 9. A fundamentação concreta demonstra que a valoração da culpabilidade se baseou na expertise e frieza do planejamento criminoso, enquanto a qualificadora fundou-se na supressão da possibilidade de reação defensiva da vítima. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não configura omissão a ausência de apreciação expressa de alegação de bis in idem quando a questão da dosimetria foi devidamente analisada no acórdão embargado. 2. A premeditação valorada na circunstância judicial da culpabilidade e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima constituem institutos jurídicos distintos, sendo possível sua coexistência sem configurar dupla valoração. 3. A premeditação relaciona-se ao aspecto temporal e reflexivo da decisão criminosa, enquanto a qualificadora concerne ao modus operandi que impossibilita a defesa da vítima. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59; 121, §2º, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.174.008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 08.05.2025 (Tema Repetitivo nº 1.318); STJ, AgRg no REsp nº 1.721.816/PA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 19.06.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0700289-34.2021.8.05.0229, da comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, sendo Embargante SANDRO SANTOS DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.